Tribunal: STF
Processo: HC 250693
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DISSOCIADA DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APONTADA COMO COATORA E DEMAIS DECISÕES ORDINÁRIAS A ELA VINCULADAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outro, advogados, em 20.12.2024, em benefício de Luis Armando Ferreira Lavezo, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 857.437/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena total de vinte e seis anos e dez mês de reclusão, em regime fechado, por dois crimes de tráfico de entorpecentes e um crime de homicídio qualificado (fl. 59, doc. 4).



    No curso da execução, a defesa do apenado apresentou pedido de indulto previsto na Lei n. 11.302/2022 e de retificação do cálculo da pena, suscitando o afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas, com base nas alterações legais promovidas pela Lei n. 13.964/2019, especialmente a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990. Alegou que, com a alteração legal, seria aplicável o lapso de 40% da reprimenda para obtenção da progressão de regime, como disposto no inc. V do art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    O juízo da execução penal indeferiu o pedido de indulto do paciente e a pretensão de retificação do cálculo da pena, assentando que, “além da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, o sentenciado possui duas condenações pela prática de crimes de tráfico ilícito de drogas. Conforme se verifica no cálculo de penas de fls. 88/90, o crime de tráfico ilícito de drogas objeto do presente PEC foi praticado em 13/1/2016, após o trânsito em julgado, ocorrido em 9/10/2015, da condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas objeto do PEC n. 0002068-78.2019.8.26.0996, operando-se, assim, a reincidência específica” (fls. 25 e 36, doc. 4).



    3. A defesa interpôs agravo em execução, tendo a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de São Paulo, por unanimidade, desprovido o recurso, mantendo, na íntegra, a decisão do juízo da execução penal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Agravo em execução. Retificação do cálculo. Sentenciado reincidente específico em tráfico de drogas. Aplicação de frações diversas para progressão de regime para cada condenação. Impossibilidade, diante da unificação de penas. Exigência de cumprimento de 60%. Recurso improvido” (fls. 58-63, doc. 4).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 857.437/SP no Superior Tribunal de Justiça, com a reiteração dos argumentos de constrangimento ilegal pela negativa ao indulto previsto na Lei n. 11.302/2022 e de retificação do cálculo da pena após a Lei n. 13.964/2019. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração em 30.11.2024, com os seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia acerca de possível coação ilegal em razão do indeferimento do indulto do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 ao crime de receptação e à fixação da fração de 60% para progressão de regime prisional, por se tratar de condenado reincidente em crime hediondo ou equiparado. 



    Contudo, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Entretanto, diante da possibilidade de concessão da ordem de ofício, em caso de coação ilegal, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, passo à análise das alegações defensivas. 



    No caso em comento, o paciente foi condenado pela prática dos seguintes delitos (fl. 523): 



    - PEC 0004102-31.2016.8.26.0996; Art. 33, caput, do SISNAD e Art. 180, caput, do CP; fato de 13/01/2016; transitada em julgado em 30/05/2016. 



    - PEC 0006695-62.2018.8.26.0996; Art. 121, § 2º, IV, do CP; fato de 24/04/2014; transitada em julgado em 26/03/2018. 



    - PEC 0002068-78.2019.8.26.0996; Art. 33, caput, do SISNAD; fato de 06/08/2011; transitada em julgado em 28/10/2015. 



    Assim, diante de nova condenação pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06, deve ser considerado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado a hediondo, e deve cumprir 60% (sessenta por cento) da pena para progressão de regime, consoante art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. 



    As alterações legislativas posteriores não afastaram o caráter de crime equiparado a hediondo do tráfico de drogas, tampouco alteraram a fração de pena a ser cumprida para progressão de regime no caso de condenados reincidentes em crime hediondo ou equiparado a hediondo. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Assim, não identifico a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Por fim, quanto ao pedido para concessão do indulto do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, não há demonstração de que tenha sido submetido à apreciação pelo Tribunal de Justiça, razão pela qual não pode ser analisado, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 6).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa menciona o “Ministro Dr. Messod Azulay Neto (...) como autoridade coatora, [porque] não conheceu o presente remédio n. 857437/SP (2023/0351383-1)” (fl. 2, doc. 1).



    Nas razões desta impetração, a defesa suscita tema inédito, dissociado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 857.437/SP e das decisões anteriores a ele vinculadas, referente à condenação do paciente no “processo crime nº 0000342-03.2016.8.26.0664 que tramitou pelo Juízo e Cartório da 1ª Vara da Comarca de Votuporanga/SP, [buscando] seja absolvido por insuficiência probatória, ou como tese subsidiária, a desclassificação para usuário ou em caso de condenação, que seja aplicado o tráfico privilegiado” (fl. 3, doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, se requer: 



    Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer a absolvição do réu, ora paciente, em razão da insuficiência probatória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser esta atitude da mais ponderada e lídima Justiça. 



    Que a preliminar arguida seja acatada a fim de anular o processo, por medida de inteira justiça, já que os autos estão eivados de irregularidades, desde a abordagem que culminou na prisão do paciente. 



    Caso não seja este o entendimento, de maneira subsidiária, requer, seja o libelo recapitulado para o tráfico privilegiado, a teor do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    Requer, ainda, a alteração do regime prisional para aberto, por ser esse compatível com o quantum de pena fixado, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 59 do STF. 



    Por fim requer a absolvição do paciente quanto ao crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, por falta de provas quanto ao dolo do agente em querer se aproveitando da vantagem de ter pagado valor abaixo do mercado quanto aqueles bens supostamente furtados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As razões apresentadas nesta impetração, sem qualquer relação com os temas jurídicos suscitados e analisados pelas instâncias ordinárias e reapreciados na impetração do Habeas Corpus n. 857.437/SP do Superior Tribunal de Justiça (fls. 4-16, doc. 2), apontado como autoridade coatora (doc. 6), evidenciam a inépcia da petição inicial, impondo-se o indeferimento liminar do pedido.



    8. Sequer foi indicado julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual tenham sido analisadas as pretensões trazidas na inicial desta impetração e que pudesse ensejar eventual competência deste Supremo Tribunal Federal, nos termos da al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora